Tribunal: TJMT
Processo: 40361-49.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604957-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80403611020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80403611020188110001
Requerente: JOÃO BOSCO TENUTA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOÃO BOSCO TENUTA
Conta Judicial 4200110981585
Valor: R$ 6.543,77 (seis mil e quinhentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO FRANCA
CPF/CNPJ: 046.016.881-91
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO FRANCA
CPF/CNPJ Titular Conta 046.016.881-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02802929 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216540 1/1